Tribunal: STF
Processo: RE 1362102
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PECULATO. PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE TÓPICO DE REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento aos Recursos Extraordinários com Agravo aos fundamentos de que: (a) o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar a repercussão geral da matéria; (b) esta CORTE tem jurisprudência no sentido de que, quando o investigado estiver no exercício do cargo de prefeito municipal, e o suposto crime tiver sido cometido durante esse exercício e em razão das funções desempenhadas, aplica-se o foro por prerrogativa de função previsto no art. 29, inciso X, da Constituição Federal de 1988 e (c) o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279/STF.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário. 



    III. Razões de decidir



    4. O agravante não abriu tópico específico para demonstrar a repercussão geral da matéria, tendo-se limitado a tratar de forma genérica da repercussão geral. Desse modo, mostra-se incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    5. Esta CORTE tem jurisprudência no sentido de que, quando o investigado estiver no exercício do cargo de prefeito municipal, e o suposto crime tiver sido cometido durante esse exercício e em razão das funções desempenhadas, aplica-se o foro por prerrogativa de função previsto no art. 29, inciso X, da Constituição Federal de 1988, conforme decidido na Questão de Ordem na Ação Penal 937, de relatoria do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO (julgada em 3/5/2018).



    6. O acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 29, X, e 102, § 3º; CP, arts. 304 e 312; Lei nº 8.666/1993, art. 89; CPP, art. 41; CPC/2015, art. 1.035, § 2º; RISTF, art. 327, § 1º; RISTF, art. 21, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 25.02.2013; STF, ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 14.02.2013; STF, ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 19.02.2013; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 13.08.2012; STF, AP 937-QO, Rel. MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO, Pleno, j. 03.05.2018.